Tribunal: CARF
Processo: 19613.733006/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733006/2021-10
ACÓRDÃO
2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2020
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem, no entanto,
fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito
líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencidos a relatora Ana Carolina da Silva Barbosa e o conselheiro Wesley Rocha que
davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 223/240) interposto por SPREAD SISTEMAS E
AUTOMAÇÃO LTDA contra o Acórdão no. 109-014.165 (e-fls. 209/213) que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo a multa isolada em razão da compensação indevida, realizada com
créditos inexistentes, no valor de R$ 19.114.151,47.
A glosa das compensações está sendo discutida nos autos do processo no.
19613.720.775/2021-58, ao qual os presentes autos encontram-se apensados, e que está sendo
julgado na mesma oportunidade.
A recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 06/10/2021, por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-
fls. 94). Em 04/11/2021, foi apresentada Impugnação (e-fls. 99/111), assim sintetizada pela
decisão de piso:
Intimado,
o
contribuinte
apresentou
defesa
tempestiva,
alegando,
preliminarmente, o sobrestamento do presente processo (multa isolada), até o
término do julgamento do processo no 19613.720775/2021-58 ou que os
processos sejam julgados em conjunto. Entende que deve ser reconhecia a
conexão entre os processos, uma vez que caso tornando-se legítima as
compensações, não cabe à aplicação da multa isolada.
No mérito, discorre sobe a inaplicabilidade da multa isolada de 150 %, nos termos
do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, visto que apresentou manifestação de
inconformidade no processo no 19613.720775/2021-58 e que sendo julgado
procedente, o presente auto de infração será automaticamente cancelado.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
3
Explica que houve erro na materialização da infração, uma vez que a Fiscalização
não demonstrou a suposta falsidade da declaração, pressuposto para a aplicação
da multa. Ressalta que a Fiscalização limitou-se a afirmar que os valores foram
compensados indevidamente, em virtude de créditos inexistentes, o que
comprovaria a falsidade da declaração.
Entende que a falsidade da declaração prevê que o contribuinte tenha tido dolo,
ou seja, tenha agido com a intenção em simular ou fraudar a situação. Informa
que o art. 136 do CTN é claro ao dispor a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente, ou seja, independe de dolo, porém, no caso concreto, há
disposição em contrário, pois há a condicionante de comprovação da falsidade da
declaração. Aduz que caso se permita a aplicação da multa sem a comprovação da
falsidade, é admitir que em todos os casos que envolvem declarações de
compensações seja aplicada a multa de 150%.
Alega que com relação a opção pela CPRB, no processo no 19613.720775/2021-
58, foi demonstrado que a empresa não pode ser desenquadrada, em razão de
todos os demais documentos relacionados ao registro e contabilização da
contribuição feitos com base na CPRB, apesar da impugnante não ter sinalizado
em DCTF o seu valor, de modo que a compensações deveria ser convalidada.
Em relação aos benefícios vale-transporte, vale-alimentação e de plano médico e
odontológico informa que é nítida a não incidência das contribuições
previdenciárias, nos termos do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Afirma que se a
verba tem previsão legal de não tributação na parte custeada pela empresa,
idêntico tratamento deveria ser dispensado à parcela custeada pelo empregado
em regime de coparticipação. Esclarece que a Solução de Consulta no 4, de
03/01/2019 da Cosit favorável a Fazenda Pública, que saneou dúvidas e
controversas sobre o tema, não significa que a mesma tenha efeito vinculante e
que não haja mais discordância sobre o tema.
Apresente julgados do CARF nos quais constam que será inaplicável a multa
quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de provas, a
conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do inc. III do
art. 151 do CTN; que seja sobrestado o processo no 19613.733006/2021-10, até o
término do processo administrativo no 19613.720775/2021-58; que seja
cancelada o presente auto de infração.
Foi juntado aos autos o Relatório Fiscal da multa aplicada (e-fls. 168/179) e
novamente cientificada a recorrente em 30/11/2021, conforme Termo de ciência por abertura de
mensagem (e-fl. 181). A ora recorrente apresentou petição (e-fls. 185/188) reinterando os termos
da Impugnação apresentada.
Os autos seguiram para julgamento e, em 21/10/2022 foi proferido o Acórdão no.
109-014.165 (e-fls. 209/213), assim ementado:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 89, §10o da lei no 8.212/91,
somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade
de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo a compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta
do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/11/2022, e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 223/240) em
29/11/2022, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos seguiram para julgamento perante o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Sobrestamento dos autos e julgamento do processo referente à compensação
Conforme ressaltado no Relatório, os presentes autos encontram-se apensados ao
Processo no. 19613.720.775/2021-58, que trata da glosa das compensações. Os autos estão
tramitando conjuntamente em razão de prejudicialidade, e o Processo no. 19613.720.775/2021-
58, foi julgado na mesma data, tendo sido proferido o Acórdão no. 2101-002.897, que julgou o
Recurso Voluntário improcedente, mantendo as glosas de compensação realizadas.
Por esta razão, não há que se falar em sobrestamento do processo e não serão aqui,
novamente apreciados as alegações relativas aos créditos a título de CPRB e dos valores
descontados dos empregados por coparticipação nas verbas auxílio-alimentação, vale-transporte e
plano médico.
3. Da multa isolada
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
5
A recorrente alega que a aplicação da multa isolada requer a comprovação da
falsidade da declaração condicionada a ocorrência de dolo, o que não ficou comprovado nos
presentes autos.
A decisão de piso entendeu que não seria necessária a comprovação da intenção
dolosa, tendo-se baseado, inclusive, no Acórdão no. 9202-009.265, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF do CARF, que entendeu que a falsidade nas declarações estaria
caracterizada pela inexistência de direito líquido e certo à compensação. Vale a menção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
(...)
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em
GFIP, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Para a aplicação de multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/1991,
caberá à autoridade fiscal a demonstração da efetiva falsidade na declaração,
que consiste na inexistência de direito líquido e certo a compensação, não
sendo necessária a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta
do contribuinte. (grifos acrescidos)
De fato, a autoridade lançadora houve por bem aplicar a multa isolada em razão da
iliquidez dos créditos indicados para compensação. É o que evidencia o Relatório Fiscal do Auto de
Infração:
Verificam-se duas condicionantes à aplicação da penalidade em questão: A uma, a
falta de pagamento do tributo que resulta na imposição de multa isolada de 75%;
a duas, a falsidade comprovada pela inserção de dados falsos em declaração,
posto que se refere a créditos inexistentes.
No caso ora em análise, faz-se presentes essas duas condições, pois a
compensação indevida praticada pelo contribuinte restou demonstrada, haja vista
a empresa ter se compensado a partir de créditos que não logrou êxito em
demonstrar o indébito, posto terem sido calcados em entendimento pessoal de
incidência tributária, ao desamparo de embasamento legal ou da via judicial.
Por sua vez, a falsidade de declaração se verifica pela inserção em GFIP de
créditos inexistentes, ou seja, não passíveis de serem exigidos de restituição, o
que ocasionou omissão de valores a serem recolhidos aos cofres públicos a
impedir a exação do tributo. Deve ser enfatizado que a GFIP é um dos
instrumentos em que a Administração Tributária viabiliza a ação de cobrança
automática de determinados tributos sujeitos ao lançamento por homologação
que lhe são devidos.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
6
De sorte que a omissão do contribuinte ou a prestação de informação falsa
justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio desta conduta
delituosa, o contribuinte oculta o conhecimento do tributo e exime-se ao
cumprimento da obrigação tributária, acarretando prejuízo ao Erário em modo
geral e ao Sistema de Previdência Pública em particular.
Ao declarar no campo "Compensação" da GFIP os valores glosados, que reduziram
o valor das contribuições declaradas, incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, a
impugnante passou para o Fisco falsa ideia em relação às contribuições
efetivamente devidas nos períodos de apuração entre 01.01.2018 e 31.03.2019,
porquanto não comprovada a liquidez e certeza dos créditos pretendidos.
Ressalte-se que a atividade da autoridade fiscal se encontra vinculada aos
dispositivos legais, acima mencionados, dos quais não pode se afastar de sua
observância, conforme disposto no art. 116, inciso III, da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
A aplicação da multa isolada, prevista no art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/1991,
independe da demonstração da intenção do sujeito passivo, bastando a
comprovação da falsidade da declaração em virtude da falta de certeza e
liquidez dos créditos compensados em GFIP, bem como pelo fato de ter-se
beneficiado da redução ou supressão dos valores da Contribuição Previdenciária
devida.
Entendo que assiste razão à recorrente.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Observa-se que o tipo descrito exige a comprovação da falsidade, que pode ser
definida como qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade ou à realidade. É a
supressão ou alteração da verdade. A falsidade, assim, é revelada em tudo o que se faz ou se
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
7
afirma, contrariando, no todo ou em parte, a verdade dos fatos ou das coisas1. Ou seja, a
imposição de penalidade grave e em razão de falsidade, depende da comprovação de um dolo
específico, de má-fé do contribuinte na intenção de falsear a declaração.
Assim, discordo da decisão de piso quando interpreta o art. 89, §10 da Lei n o
8.212/91 e considera que a multa isolada é cabível sem a comprovação de dolo específico.
Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado com
relação às penalidades previstas na legislação tributária brasileira e os Ministros têm apresentado
interpretações relevantes para o deslinde do presente caso. O precedente que será mencionado
não se refere à norma do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da
conversão da Medida Provisória n.o 449, que utiliza como base de valor o dobro da multa do art.
44, I, da Lei n.o 9.430 (75% x 2 = 150%) e exige a comprovação da “falsidade da declaração” (dolo
específico) e a demonstração de uma má-fé, de uma falsidade da declaração. Porém, ao analisar
as penalidades previstas na legislação, os Ministros apresentam ponderações importantes para a
compreensão das normas que preveem as penalidades.
O STF declarou a inconstitucionalidade da “multa isolada” do revogado § 15, quanto
do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém da Lei n.o 13.097), na forma do
Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905. A razão que levou o STF à declaração de inconstitucionalidade
foi o fato de a norma incidir apenas com a mera recusa administrativa da homologação da
compensação, não exigindo a comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo
contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou conluio, isto é, por não exigir um dolo
específico, sendo suficiente o indeferimento da compensação para atuar a multa isolada.
Ao analisar a legislação tributária que analisou as penalidades, a Ministra Rosa
Weber citou a penalidade prevista no § 10 do art. 89 da Lei 8.212, esclarecendo que é norma
constitucional por exigir dolo específico em relação a falsear a declaração com intuito doloso, ou
seja, as multas mais gravosas prescindem da comprovação do dolo para a sua imposição. Senão,
vejamos:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado
de segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde
não se caracteriza a má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte
Especial que, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 5007416-
62.2012.404.0000, declarou a inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla
um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os

1 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 12a. Edição. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1997. pg. 266.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
8
contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem
comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação
de créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso de declarações
falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo destacar, dentre outras
sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as seguintes
sanções pecuniárias:
( a ) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado
com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430/1996:
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
(c) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sob o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
9
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, § 12, II, da Lei no
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964), como resulta do art. 18, § 4o, da Lei
10.833/2003:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 18. (...)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - De 75% (...)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas
punitivas anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe,
necessariamente, a comprovação da realização de declarações fraudulentas
pelo contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os
interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e
pelo abuso de direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
de outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
10
postular à Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento
ou compensação de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos
indevidamente.
Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão se acham
em desconformidade com os postulados que informam o princípio da
proporcionalidade, especialmente sob a perspectiva da adequação que deve
existir entre o conteúdo dos atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.
É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como
enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou
enganosa atribuível ao contribuinte.
Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento
pretensão amparada pela boa-fé do contribuinte.
Portanto, entendo que a aplicação da penalidade prevista no § 10 do art. 89 da Lei
8.212 depende da comprovação do dolo específico, da intenção dolosa de falsear a Administração
Tributária, que deverá ser descrita e comprovada pela autoridade lançadora.
Algumas decisões do CARF são no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do
sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.
(Acórdão no. 2402-012.396, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior, sessão de 08/11/2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
11
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados. Os valores indevidamente compensados devem ser
recolhidos pelo contribuinte acrescidos de juros e multa.
A compensação de contribuição previdenciária deve ser informada em GFIP,
estando sujeita a posterior fiscalização e eventual glosa, em caso de compensação
indevida.
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
REALIZADA EM GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO.
DEMONSTRAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO
LEGAL.
APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E
DA ADI 4905.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando
declarado créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração,
com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de
sua inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico
demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada.
A multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do
art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista,
conforme plenamente demonstrado pela Administração Tributária, tampouco
pode ser afastada por declaração incidental de inconstitucionalidade,
considerando o Dinstinguish em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 796.939,
com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905.
Não é razoável entender que o contribuinte ignorava o fato de que os valores dos
quais se julgava credor estavam suportados por títulos da dívida pública
fraudados. Tem-se situação perfeitamente enquadrada no dolo específico.
(Acórdão no. 2202-010.173, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
08/08/2023.)
Como a conduta dolosa não foi descrita ou comprovada nos presentes autos,
entendo que assiste razão à recorrente.
4. Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
12
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, dou-lhe provimento
para cancelar a multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Discordo da eminente relatora quanto ao entendimento de que a imposição da
multa agravada isolada prevista no § 10 do art. 89, da Lei no 8.212/91 sem que a Fiscalização
tenha trazido qualquer prova de eventual conduta dolosa que praticou, no sentido de falsear as
informações inseridas em GFIP.
A eminente Relatora entende que não é cabível a aplicação da multa isolada de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsidade em GFIP,
quando inexiste demonstração de dolo pela autoridade fiscal.
No entanto, entendo ser desnecessária a comprovação, pela autoridade fiscal, da
intenção do sujeito passivo de fraudar o Fisco, sendo que a responsabilidade por infração
tributária independe de intenção do agente, mas demonstrar sim, a existência da fraude. Assim,
quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo contribuinte em GFIP,
apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus débitos, deve ser aplicada a
multa isolada de 150%, conforme o disposto no § 10, artigo 89, da Lei 8.212/91, abaixo transcrito,
grifo nosso:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art.11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Em recente decisão a CSRF/2a Turma, negou provimento Recurso Especial do
Contribuinte, no qual pedia o afastamento da multa isolada de 150% argumentando que não teria
havido falsidade nas informações prestadas ao fisco, eis que ausente qualquer elemento de dolo
nas suas ações.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733006/2021-10
13
Para o Colegiado a aplicação de multa em questão, exige que autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta
do contribuinte. O Acórdão 9202-011.215 recebeu a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em
GFIP, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Para a aplicação de multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/1991, caberá
à autoridade fiscal a demonstração da efetiva falsidade na declaração, que
consiste na inexistência de direito líquido e certo a compensação, não sendo
necessária a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Portanto, neste caso, entendo correta a aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10 da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP, quando o contribuinte não
apresenta a documentação que comprovaria a existência dos créditos declarados.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 271
DF CARF MF
Original